Tribunal: STF
Processo: Rcl 91560
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 843.989-RG, PARADIGMA DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Relatório
1. Reclamação ajuizada por José Antônio Patrocínio, em 19.12.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo no Recuso Especial n. 1.556.677/SP, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989, paradigma do Tema 1.199 da repercussão geral:
“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS NÃO AFASTAM A TIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO E DAS SANÇÕES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - Trata-se de demanda ajuizada antes do advento da Lei n. 14.230 /2021, mas que o Tribunal de origem já analisou a causa à luz do novo regramento, tendo condenado o réu como incurso na sanção do art. 11, XII, da Lei n. 8.429/2021, sem que tenha sido imposta a sanção de suspensão dos direitos políticos. Tem-se que o município pretende ampliar as sanções (fls. 1088-1091) e o réu busca a absolvição pela ausência de dolo, inexistência de ato ímprobo e a vedação a solidariedade na condenação. III - Depreende-se dos autos que o réu foi condenado pela prática de ato de improbidade administrativa tipificado no art. 11, I, da LIA, em sua redação original (fls. 829 – 839 e 1.061 – 1.085). Posteriormente, por força da Lei n. 14.230/2021, o Tribunal de Justiça de São Paulo rejulgou o feito e considerou que a conduta do agente se enquadra no art. 11, XII, da Lei n. 8.429/1992 e que o agente agiu dolosamente. No caso em tela, observa-se que conduta ímproba imputada ao réu consiste no desvirtuamento das regras de publicidade institucional em prol da promoção pessoal do ex-chefe do Executivo e do ex-Secretário de Fazenda do Município de Americana/SP. IV - Ao apreciar a demanda, o Juízo de Primeiro Grau condenou os requeridos pela prática de ato de improbidade administrativa tipificado no art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, em sua redação original (fls. 829 - 839), sendo a sentença mantida neste ponto pelo Juízo de Segundo Grau (fls. 1.061 – 1.085). Posto isto, verifica-se que a Corte de origem observou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao aplicar a continuidade típico-normativa, reenquadrando a conduta inicialmente tipificada no art. 11, I, da LIA para o inciso XII do mesmo dispositivo legal. V - Não houve qualquer agravamento da situação jurídica dos réus, na medida em houve reconhecimento da prática de ato de improbidade da mesma modalidade, qual seja, ato que atenta contra os princípios da administração pública. Cabe registrar que, no caso vertente, o ente público lesado interpôs recurso especial para ampliar as sanções contra os réus (fls. 1.088-1.096), de modo que é totalmente incabível a alegação de vedação à aplicação da continuidade típico-normativa. É possível o reenquadramento jurídico da conduta ímproba após o advento da Lei n. 8.429/1992, ainda mais quando há recurso do ente público lesado em que pleiteia o agravamento das sanções impostas aos agentes ímprobos. VI - O recorrente invocou, ainda, que a conduta não constitui improbidade administrativa. A respeito, convém destacar que o Tribunal de origem, amparado no contexto fático-probatório dos autos, entendeu que a publicação e disponibilização aos munícipes de três mil exemplares do Código Tributário e Legislação Complementar, adquiridos com os recursos públicos do erário, contendo em seu prefácio fotografias dos réus, com seus respectivos nomes e cargos, assim como opiniões pessoais destes enquanto gestores públicos, caracterizou inequívoca promoção pessoal dos agentes. 
VII - No mais, no que tange ao elemento anímico exigido pela novel legislação, este igualmente se encontra presente e comprovado. Isto porque os recorrentes, enquanto Prefeito e Secretário da Fazenda do Município de Americana/SP, de modo livre e consciente, visando alcançar senão a promoção pessoal, na administração pública e com os recursos do erário, fizeram constar seus nomes, foto, seus respectivos cargos e as políticas públicas implementadas enquanto gestores públicos, cujo objetivo precípuo deveria ser apenas a publicação e disponibilização de exemplares do Código Tributário e Legislação Complementar aos munícipes e não o enaltecimento pessoal dos agentes. Destarte, as sensíveis alterações promovidas pela novel legislação à LIA em nada alteram a situação jurídica enfrentada, porquanto permanece ímproba a conduta praticada pelos réus, nos termos do art. 11, XII, da lei de regência.
VIII - Verifica-se que o agravo em recurso especial não encontra em seu caminho nenhum dos óbices do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte. É dizer, o recurso de agravo atende aos requisitos de admissibilidade, não se acha prejudicado e impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. Assim, autorizado pelo art. 1.042, § 5º, do CPC, promovo o julgamento do agravo conjuntamente com o recurso especial, passando a analisar, doravante, os fundamentos do especial. IX - Em suas razões recursais, o Município de Americana/SP alega que o acórdão recorrido afrontou o art. 12, II, da Lei n. 8.429/1992, devendo-se ampliar as sanções aos réus. A pretensão não merece acolhimento, por força da Súmula n. 7 desta Corte. Observa-se da sentença proferida às fls. 829 - 839, mantida integralmente neste ponto pelo acórdão de fls. 1.061 – 1.085, que os réus foram condenados às seguintes sanções: a) multa civil, no equivalente a 5 (cinco) vezes o valor da remuneração de cada um deles, à época dos fatos, como Prefeito Municipal e como Secretário da Fazenda do Município de Americana/SP; e, b) ressarcimento integral do dano, de forma solidária, consistente no valor de R$ 49.020,00 (quarenta e nove mil e vinte reais), com correção monetária e juros legais desde a data do desembolso. X - A respeito da temática, cumpre asseverar que esta Corte possui firme entendimento no sentido de que a revisão das sanções aplicadas em ações de improbidade administrativa requer necessariamente o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ, exceto em casos excepcionais, nos quais, da leitura do acórdão impugnado, extrai-se a desproporcionalidade entre o ato praticado e as sanções impostas, o que não é a hipótese em análise. Portanto, inexistindo a referida hipótese excepcional, da qual se extrai desproporcionalidade entre o ato praticado e as sanções impostas, não há se falar em revisão das sanções aplicadas. É a jurisprudência desta Corte: AgInt no REsp n. 1.722.222/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 18/4/2024; AgInt no AREsp n. 1.206.630/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024; AgInt no REsp n. 1.940.076/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 28/6/2023. XI - Verifica-se que o agravo em recurso especial não encontra em seu caminho nenhum dos óbices do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte. É dizer, o recurso de agravo atende aos requisitos de admissibilidade, não se acha prejudicado e impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. Assim, autorizado pelo art. 1.042, § 5º, do CPC, promovo o julgamento do agravo conjuntamente com o recurso especial, passando a analisar, doravante, os fundamentos do especial. XII - Alega o recorrente, fundado em divergência jurisprudencial, que o aresto impugnado tratou o elemento subjetivo necessário à caracterização do ato ímprobo tipificado no art. 11, da LIA, de maneira diversa ao entendimento desta Corte em caso análogo, na medida em que o Tribunal local reconheceu ‘a indispensabilidade do elemento subjetivo - DOLO - nas hipóteses previstas no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa -LIA’ (fl. 1.101), enquanto esta Corte Superior exige a comprovação do dolo na conduta. No entanto, o recorrente descumpriu a obrigação formal disciplinada no art. 1.029, § 1º, do CPC e art. 255, §§ 1º e 3º, do RISTJ. XIII - Conforme previsão dos artigos mencionados, é indispensável a caracterização das circunstâncias que identifiquem os casos confrontados, cabendo àquele que recorre demonstrar tais circunstâncias, com indicação da similitude fática e jurídica entre os julgados, apontando o dispositivo legal interpretado nos arestos em cotejo, com a transcrição dos trechos necessários para tal demonstração. XIV - Entretanto, o recorrente não realizou o indispensável cotejo analítico a fim de demonstrar a existência de identidade jurídica e similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas indicados. Nesse sentido: ‘Esta Corte já pacificou o entendimento de que a simples transcrição de ementas e de trechos de julgados não é suficiente para caracterizar o cotejo analítico, uma vez que requer a demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência entre o caso confrontado e o aresto paradigma, mesmo no caso de dissídio notório.’ (AgInt no AREsp n. 1.242.167/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 5/4/2019) . Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n. 535.444/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 1º/4/2019; REsp n. 1.773.244/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 5/4/2019; e AgInt no AREsp n. 1.358.026/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 1º/4/2019. XV - Ainda que assim não fosse, em detida análise dos autos, infere-se que o recorrente fez transcrição de apenas uma parte do julgado recorrido, pretendendo demonstrar que o Tribunal local reconheceu a indispensabilidade do dolo para a configuração do ato ímprobo tipificado no art. 11, da LIA, bem como que não ficou demonstrado dolo na conduta perpetrada pelos réus. No entanto, de leitura do acórdão recorrido, denota-se que o TJ/SP não divergiu da orientação do STJ no sentido de ser indispensável a existência de dolo para a configuração do ato ímprobo tipificado no art. 11, da LIA, bem como se constata que houve o reconhecimento do elemento subjetivo na conduta dos réus. XVI - Neste panorama, não há como alterar as conclusões a que chegou o Tribunal local, no tocante à prática ou não do ato de improbidade administrativa, ou mesmo sobre a existência do elemento anímico (dolo), sem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, consoante enunciado da Súmula n. 7 do STJ. XVII - Agravo interno improvido” (fls. 1-4, e-doc. 20).

Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados (e-doc. 22).

2. José Antônio Patrocínio ajuíza a presente reclamação e informa que “foi condenado por um suposto ato de improbidade (condenação por culpa), em razão da mera inserção de seu nome e fotografia, na condição de Secretário de Fazenda, em uma única página de um Livro com 324 páginas, cujo conteúdo, de incontestável utilidade pública, era o texto consolidado do recém aprovado CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL” (fl. 2, e-doc. 1).

Noticia que “a douta maioria do TJSP optou pela condenação, fundamentando-se no antigo art. 11 da LIA e afirmando expressamente que o dolo era desnecessário, bastando a ‘simples ilicitude ou imoralidade administrativa’” (fl. 2, e-doc. 1).

Argumenta que “a autoridade da decisão vinculante proferida por esta Suprema Corte no Tema 1.199 (ARE 843.989/PR) foi duplamente violada no presente caso: Primeiro, pelo Tribunal de origem, em um ato de insubordinação criativa; e Segundo, pela Autoridade Reclamada (STJ), em um ato de omissão que chancelou a ilegalidade e esvaziou a eficácia do precedente” (fl. 7, e-doc. 1).

Sustenta que “o Tema 1.199 não apenas extinguiu, em absoluta consonância com a novel legislação, a modalidade culposa de improbidade; ele estabeleceu um novo e rigoroso padrão para a condenação, exigindo a comprovação inequívoca do DOLO ESPECÍFICO, compreendido como a vontade livre e consciente do agente de alcançar o resultado ilícito tipificado na norma” (fl. 7, e-doc. 1).

Requer “a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender a eficácia do v. acórdão proferido pela Segunda Turma do STJ no AREsp nº 1.556.677/SP, impedindo, por consequência, a certificação do seu trânsito em julgado, bem como de todos os atos processuais subsequentes, até o julgamento de mérito desta Reclamação” (fl. 21, e-doc. 1).

Pede “a TOTAL PROCEDÊNCIA da presente Reclamação para cassar o v. acórdão proferido pela Segunda Turma do STJ no AREsp nº 1.556.677/SP e, aplicando o direito à espécie, julgar desde logo improcedente a Ação de Improbidade Administrativa nº 1002068-24.2015.8.26.0019, ante a manifesta atipicidade da conduta (ausência de dolo específico) e a inexistência de lesividade relevante ao bem jurídico tutelado, nos exatos moldes dos precedentes fixados por esta Segunda Turma na Rcl 64.629AgR/MT e na Rcl 70.818/SP” (fl. 21, e-doc. 1).

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a condenação do reclamante por improbidade administrativa, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989, paradigma do Tema 1.199 da repercussão geral.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6. O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.

Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 

Não há notícia, nos autos eletrônicos da presente reclamação, de interposição de recurso extraordinário e sua inadmissão pelo Tribunal de origem. Não houve, portanto, esgotamento da instância recursal ordinária pelo reclamante.

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 27.843-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 

7. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se. 

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora